Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-04.2025.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001403-04.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILSON JOAO DOS SANTOS - CPF: 122.919.326-08 (APELANTE), MARCIA CRUZ DA SILVA - CPF: 059.428.841-02 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TONI ALVES DE SOUZA - CPF: 700.836.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDICLEMAR FERREIRA - CPF: 014.599.542-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E IDÔNEOS. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE MERCANCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou dois réus como incursos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pela guarda e depósito de 129,25g de cocaína, 7,75g de maconha e 1,230kg de ácido bórico, além de balança de precisão e R$ 1.775,00 em espécie. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a modificação do regime prisional e a isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes; (ii) verificar se o regime prisional inicial fechado pode ser abrandado; e (iii) determinar a possibilidade de concessão da justiça gratuita à ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial que atestou a presença de cocaína e maconha.

4.

A autoria é demonstrada por provas orais consistentes e coerentes, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, cujas declarações são harmônicas e compatíveis com o restante do acervo probatório.

5.

O delito de tráfico, de natureza mista e de ação múltipla, consuma-se com qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação da efetiva comercialização, bastando a posse de drogas com destinação mercantil.

6.

A apreensão de significativa quantidade de ácido bórico (insumo para refino), balança de precisão e expressivo numerário em espécie, aliada às circunstâncias da abordagem e à conduta dos acusados, evidencia o intuito de mercancia.

7.

Os depoimentos dos policiais são dotados de fé pública e, quando harmônicos e desprovidos de contradições, possuem idoneidade para sustentar condenação, conforme entendimento consolidado do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Enunciado Orientativo nº 8, IUJ nº 101532/2015).

8.

Quanto ao regime prisional, o réu é multirreincidente específico, o que autoriza a fixação e manutenção do regime fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e 42 da Lei nº 11.343/2006, independentemente de a pena ser inferior a 8 anos.

9.

O pedido de isenção das custas processuais deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para aferir eventual hipossuficiência econômica após o trânsito em julgado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação da venda. 2. Depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes, são idôneos para fundamentar condenação penal. 3. A multirreincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos. 4. A análise da hipossuficiência econômica e eventual concessão de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT
, Enunciados Orientativos nº 07 e 08, IUJ nº 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017; N.U 1000286-26.2024.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Machado, j. 13/06/2025; N.U 1001315-68.2022.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 10/10/2025; N.U 1012498-65.2024.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 24/10/2025.
STJ
, AgRg no HC nº 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2025, DJe 20/10/2025; AgRg no HC nº 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11/06/2025, DJe 16/06/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MÁRCIA CRUZ DA SILVA

ADILSON JOÃO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
MÁRCIA CRUZ DA SILVA
e
ADILSON JOÃO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1001403-04.2025.8.11.0042, que os
condenou
como incursos nas sanções do
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06,
com imposição à denunciada
MÁRCIA
da pena privativa de liberdade de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e ao corréu
ADILSON
a pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Nas razões recursais constantes do ID 309153021 e ID 309153024, a d. Defensoria Pública Estadual, atuando em favor dos apelantes, pleiteia a
absolvição
de ambos, por
insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer em prol do réu ADILSON a
alteração do regime inicial
de cumprimento de pena, do fechado
para o semiaberto
, bem como a
isenção das custas
processuais em relação à acusada
MÁRCIA.

Contrarrazoando os apelos defensivos por meio
do documento digital de ID
309153028
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
das irresignações
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 313380362,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-los e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
dos apelos manejados pela defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que os apelantes
ADILSON JOÃO DOS SANTOS
e
MÁRCIA DA CRUZ DA SILVA
foram
condenados
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
, pois, no dia 09/01/2025, na residência do casal em Cuiabá/MT, tinham em depósito e traziam consigo
129,25g (cento e vinte e nove gramas e vinte e cinco centigramas) de pasta base de cocaína
,
7,75g (sete gramas e setenta e cinco centigramas) de maconha
e
1,230kg (um quilograma e duzentos e trinta gramas) de ácido bórico
(insumo para refino/aumento), além de uma balança de precisão e R$ 1.775,00 em espécie, com destinação mercantil.

Nesse contexto, os apelantes manifestam inconformismo perante esta instância revisora, razão pela qual passo à análise do mérito.

I –
DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A Defensoria Pública sustenta não haver comprovação das autorias quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, diante da
fragilidade dos elementos de convicção
colhidos no curso da persecução penal, razão pela qual pugna pela
absolvição dos acusados
, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Com efeito, a
materialidade do delito de tráfico de drogas
encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 309150898), do boletim de ocorrência nº 2025.8476 (ID 309150899), do termo de exibição e apreensão (ID 309152853), e do laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2025.001409-A01 (ID 309152875), o qual atestou a presença de maconha e cocaína – substâncias proscritas pelo ordenamento jurídico pátrio. Ademais, há prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

No que tange à
configuração do delito
, é irrelevante que os apelantes não tenham sido flagrados no ato da comercialização das substâncias. Doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento de que o crime de tráfico, de natureza mista e de ação múltipla, consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, sendo desnecessária a efetiva mercancia. A simples posse ou guarda de drogas com finalidade mercantil é suficiente para a subsunção típica.

Tal orientação encontra respaldo no
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que se refere à atribuição de autoria pelo delito de tráfico de drogas, os apelantes
MÁRCIA
e
ADILSON
sustentam a
insuficiência de provas
para a condenação.

O recorrente
ADILSON
afirmou viver em união estável com
Márcia
e possuir antecedentes criminais, negando, contudo, qualquer envolvimento com o tráfico. Alegou ser usuário de drogas desde os dezesseis anos e trabalhar em uma borracharia, onde teria acumulado cerca de R$ 700, valor que, segundo ele, corresponderia à quantia apreendida.
Negou manter drogas na residência ou ter tentado fugir, afirmando apenas ter fechado o portão da casa
. Alegou ter sido agredido, juntamente com sua companheira, e que os policiais teriam forjado provas, apresentando entorpecentes e uma balança de precisão que não lhes pertenciam. Disse ainda ter sido ameaçado por um policial, que teria declarado que “jogaria droga” contra ele, o que, segundo sua versão, efetivamente ocorreu. Reiterou ser apenas usuário e trabalhador, e que o dinheiro apreendido seria proveniente de seu labor.

Posteriormente,
ADILSON
retificou o valor, afirmando que guardava R$ 2.000, economizados para a compra de uma motocicleta para sua esposa,
reiterando que não foi flagrado na posse de entorpecentes
. (Mídias – ID 309152964 ao ID 309152966).

A apelante
MÁRCIA
declarou ter dois filhos pequenos e nunca ter sido presa ou processada. Negou qualquer envolvimento com drogas, alegando que dormia quando os policiais invadiram sua residência com armas em punho. Afirmou ter sido agredida, inclusive por uma policial, e negou tentativa de fuga. Relatou que foi conduzida à viatura enquanto os agentes realizavam busca no imóvel, sem a sua presença.
Negou ter visto drogas ou saber da origem do dinheiro apreendido
, além de afirmar que não reconheceu os policiais.

MÁRCIA
confirmou que
Adilson
fazia uso de maconha e cocaína, mas negou o consumo dentro de casa e a existência de balança de precisão ou de entorpecentes no local. Acrescentou que residia em imóvel pertencente ao tio de seu companheiro, alternando estadias com a casa de sua mãe. Disse manter relacionamento recente com
Adilson
e negou qualquer envolvimento com o tráfico ou posse de drogas. (Mídias – ID 309152964 ao ID 309152966).

Contudo, as provas constantes dos autos demonstram o contrário
.

A testemunha Sargento

Toni Alves de Souza
, devidamente inquirida, relatou que, no dia dos fatos, realizava patrulhamento de rotina na Rua Sagrado Coração de Jesus, bairro Três Barras, quando avistou o acusado
Adilson
saindo de uma residência. O que lhe chamou a atenção foi o fato de o indivíduo utilizar tornozeleira eletrônica, circunstância que ensejou vigilância. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito teria tentado disfarçar-se, virando-se de costas e arremessando um telefone celular e uma pequena porção de substância aparentando ser cocaína para o interior do quintal.

O sargento afirmou ter presenciado nitidamente a ação e determinado a abordagem
, a qual foi desobedecida, exigindo o uso de força física moderada para contê-lo. Após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas a substância arremessada foi localizada e identificada como entorpecente.

Questionado sobre seu endereço,
Adilson
inicialmente negou residir no imóvel à frente do qual se encontrava, onde estava
Márcia
, que, ao notar a presença da equipe policial, adentrou rapidamente a casa. No curso da diligência,
Adilson
declarou haver mais drogas escondidas em um sofá, o que não se confirmou, embora o móvel apresentasse fundo falso, sugerindo uso anterior para ocultação de entorpecentes. O sargento relatou acreditar que
Márcia
, ao notar a aproximação da viatura, teria retirado os entorpecentes e os ocultado em outro local.

Durante as buscas, o sargento localizou, no interior do guarda-roupa do casal, um travesseiro que lhe causou suspeita
. No interior do objeto, foram encontradas porções de drogas, uma balança de precisão, diversas cédulas de dinheiro em pequenas quantias – úmidas, o que indicava armazenamento recente – e substância identificada como ácido bórico, comumente utilizado no preparo e na adulteração da cocaína. O montante apreendido ultrapassava R$ 1.000,00, e a quantidade de ácido bórico era significativa, aproximadamente 1.230 gramas. A droga estava em estado puro e não fracionado, compatível com a porção anteriormente descartada pelo acusado.

O depoente ressaltou que
Márcia
reagiu com aparente naturalidade, negando conhecimento sobre o material ilícito, mas sem demonstrar surpresa ou indignação diante da apreensão.
Adilson
, por sua vez, assumiu a posse dos entorpecentes, alegando tratar-se de uso pessoal, versão incompatível com a expressiva quantidade de drogas e os apetrechos apreendidos, os quais indicavam o exercício de atividade voltada ao tráfico de substâncias ilícitas. (Mídias – ID 309152964 ao ID 309152966).

Corroborando tais declarações, o policial militar
Valdiclemar Ferreira
afirmou que, durante patrulhamento, visualizou o acusado
Adilson
lançar um objeto ao perceber a aproximação da viatura, fato que motivou a abordagem. O acusado, que se encontrava em frente a um sobrado, resistiu à ação policial. O objeto arremessado foi recuperado em uma residência vizinha, com autorização da moradora, e continha cocaína. Embora o descarte tenha sido presenciado,
Adilson
negou ser o proprietário da substância. Durante as diligências, ele informou residir nas proximidades, onde se encontrava sua companheira,
Márcia
. Na residência indicada, os policiais localizaram outros entorpecentes.

O policial acrescentou que
Adilson
também arremessou um telefone celular e informou haver drogas escondidas em um sofá, o que não foi confirmado, embora o móvel apresentasse fundo falso. A equipe suspeitou que
Márcia
tivesse removido os entorpecentes. No local, foram apreendidos aproximadamente um quilo de ácido bórico e outras substâncias entorpecentes, entre cocaína e maconha, além de R$ 700,00 em cédulas de pequeno valor e materiais comumente utilizados para embalagem de drogas. O depoente declarou não se recordar da presença de balança de precisão, mas confirmou a apreensão de utensílios típicos do tráfico de entorpecentes. (Mídias – ID 309152964 ao ID 309152966).

Não obstante a tese defensiva de inexistência de provas quanto às autorias delitivas, verifica-se, à luz do robusto acervo probatório delineado nos autos, a
inviabilidade da absolvição
. Restou inequivocamente demonstrado que os recorrentes
mantinham em depósito substâncias entorpecentes com inequívoca destinação mercantil
.

Cumpre destacar que os depoimentos dos policiais militares mostraram-se harmônicos, coesos e uniformes, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, inexistindo contradições capazes de comprometer sua credibilidade, como pretende sustentar a defesa.

As circunstâncias fáticas apuradas, aliadas à prova testemunhal colhida, permitem concluir, com segurança, que os apelantes, de fato, armazenavam substâncias entorpecentes com o intuito de comercialização.

Tal conclusão se robustece ante o fato de que, durante patrulhamento ostensivo, uma guarnição policial avistou o recorrente
Adilson
(monitorado eletronicamente) saindo de uma residência. Ao visualizar a equipe policial, ele se desfez de um objeto – posteriormente identificado como entorpecente –, sendo, então, realizada sua abordagem.
Adilson
, inicialmente, resistiu à abordagem, mas, após ser contido, informou que havia mais drogas em sua residência. No local, os policiais visualizaram a apelante
Márcia
correndo para os fundos do imóvel. Durante as buscas, foram localizados mais entorpecentes, além de ácido bórico, balança de precisão e a quantia de R$ 1.775,00 (um mil setecentos e setenta e cinco reais) em espécie.

Nesse contexto, os agentes estatais, no
exercício legítimo do poder de polícia
, incumbidos de prevenir delitos e tutelar a ordem pública, e sem qualquer traço de arbitrariedade ou ilegalidade, apreenderam:
4 (quatro) porções, totalizando 129,15g (cento e vinte e nove gramas e quinze centigramas) de cocaína
e
1 (uma) porção de 7,75g (sete gramas e setenta e cinco centigramas) de maconha
, conforme atestado no Laudo Pericial (ID 309152875).

Ademais, também foi apreendida a quantidade de 1,230 kg (um quilograma e duzentos e trinta gramas) de ácido bórico, substância notoriamente utilizada no refino da cocaína, além da balança de precisão e do valor em dinheiro supramencionado. Esses elementos, aliados às porções de entorpecentes encontradas, são suficientes para comprovar a destinação mercantil da droga.

Ressalte-se que o fato de as testemunhas arroladas serem policiais militares que atuaram na fase investigativa não compromete, por si só, a credibilidade ou a idoneidade dos depoimentos prestados, os quais, além de gozarem de fé pública, foram colhidos sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Registra-se, ainda, a inexistência de qualquer elemento nos autos que indique eventual interesse pessoal dos agentes públicos em imputar, de forma arbitrária ou injustificada, a prática delitiva aos acusados.

A esse respeito, relembre-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

O entendimento aqui esposado não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação no sentido da
validade e força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos, e inexistentes indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que
os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados apenas em virtude da função exercida pelos depoentes. Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (ex vi: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

No caso em análise, o conjunto probatório produzido em juízo revela-se suficientemente robusto para implicar os recorrentes na prática da mercancia ilícita de entorpecentes,
não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Ainda que a quantidade de droga apreendida não seja, por si só, expressiva, tal peculiaridade não conduz à absolvição. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a quantidade de entorpecentes não constitui, isoladamente, critério determinante para a configuração do tráfico ilícito de drogas, devendo ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto.

No presente feito, a forma de acondicionamento – com a droga fracionada em porções – é circunstância que corrobora a destinação comercial do entorpecente. A quantidade apreendida, o fracionamento, os apetrechos e as circunstâncias da prisão, aliados aos depoimentos dos policiais envolvidos na diligência, compõem um conjunto probatório harmônico e suficiente à manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Em situação análoga, esta Corte de Justiça já se manifestou nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) 5. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [29,953g de pasta-base de cocaína e 120,847g de maconha, fracionadas em porções individuais], somadas a apreensão de balança, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “intuito de mercancia”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral. (...)”.
(N.U 1000286-26.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

À luz do princípio da persuasão racional, tenho por demonstrado que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal mostram-se suficientes para comprovar a autoria

de
MÁRCIA CRUZ DA SILVA
e
ADILSON JOÃO DOS SANTOS

quanto ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, em todas as suas elementares, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se,
portanto, a
condenação
imposta aos
sentenciados.

II –
DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, EM FAVOR DO RÉU
ADILSON
:

Subsidiariamente, o apelante
ADILSON
requer a alteração do regime inicial
fechado
para o
semiaberto
.

Todavia, o pleito
não merece acolhimento
.

O apelante foi condenado à pena definitiva de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos.

De acordo com o disposto no art. 33, § 2.º, alínea “b”, do Código Penal, o regime inicial semiaberto é aplicável ao condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos. No entanto,
ADILSON é multirreincidente
, inclusive com condenações anteriores específicas pelo crime de tráfico de drogas.

O próprio art. 33, § 2.º, alínea “a”, do Código Penal, determina que o
condenado reincidente
, ou aquele cuja pena ultrapasse 8 (oito) anos, deve iniciar o cumprimento da reprimenda em
regime fechado
. Ademais, o § 3.º do mesmo artigo permite a fixação de regime mais severo em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Neste caso, a pena aplicada – superior a 6 anos – e a
multirreincidência específica
do apelante impõe a manutenção do regime
fechado
, a fim de se garantir a prevenção e a reprovação da conduta, tornando inviável a aplicação do regime semiaberto.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal tem decidido de forma reiterada, como se observa dos julgados:

“(...) 7.
O regime de pena foi corretamente fixado no meio fechado, posto que, embora a pena tenha sido estabelecida abaixo de 8 anos, o apelante é reincidente
. IV. Dispositivo e teses 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. 2
. A reincidência autoriza a fixação do regime de pena mais gravoso, ainda que o quantum seja inferior ao parâmetro previsto no art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal
”. (...)”
(N.U 1001315-68.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025) – destaquei.

“(...) 6.
A fixação do regime inicial fechado observa os critérios dos arts. 33, §2º e §3º, do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a natureza e quantidade da droga, maus antecedentes, reincidência e risco de reiteração delitiva.
7.
A imposição do regime mais gravoso está devidamente fundamentada, não configurando afronta às Súmulas 718 e 719 do STF
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da materialidade e da autoria por documentos oficiais, laudo pericial e depoimentos coerentes autoriza a condenação por tráfico de drogas em presídio. 2. A teoria monista impõe a responsabilização do mandante ou destinatário final da droga, ainda que não pratique diretamente o verbo nuclear do tipo penal. 3.
A fixação do regime inicial fechado é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como maus antecedentes, quantidade e natureza da droga e circunstâncias do crime
. (...)”.
(N.U 1012498-65.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) – destaquei.

Dessa forma, não há fundamento jurídico para a modificação do regime fixado, devendo ser mantido o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena imposta ao apelante
ADILSON
.

III
–
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM PROL DA APELANTE
MÁRCIA
:

No que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em benefício da acusada
MÁRCIA
, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, entendo que a referida providência
deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica da condenada, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, N.U 0004464-20.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
MÁRCIA CRUZ DA SILVA
e
ADILSON JOÃO DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1001403-04.2025.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025